Tribunal: TJDFT
Processo: 0006671-91.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos, constata-se que a certidão de ID 33274725 apenas certifica ciência das partes acerca do julgamento do IRDR 0051558-83.2016.807.0000 (nos autos no 2016.00.2.048736-3 – Tema 8) e do REsp Repetitivo no 1818564 – DF (Tema 1025) e não acerca do transcurso do prazo para apresentarem contrarrazões. Ademais, no ID 33274728, a Primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística assim manifestou-se: “considerando que a apelação de ID 43841812 extrapola o objeto da tese jurídica fixada no Recurso Especial n. 1818564-DF, o Ministério Público oficia pelo processamento do recurso”. Dito isso, de modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à Primeira Instância para que seja certificado o transcurso do prazo para as partes apeladas apresentarem contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 33274700) ou, ainda, para que seja juntada eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação.